Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700657-21.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEIVID ERBERT OLIVEIRA PACIENTE: ELON JAYLON SOARES REIS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ELON JAYLON SOARES REIS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Em sua peça inicial (ID 80093157), o impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 30.12.2025, e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006. Sustenta que o paciente não era alvo de investigação e que o ingresso na residência foi realizado de forma ilegal, sem mandado de busca e apreensão. Afirma que a investigação recaía sobre um terceiro, supostamente investigado pelo setor de inteligência da Polícia Militar, o qual seria o real proprietário da droga apreendida na residência, a qual foi erroneamente atribuída ao paciente. Colaciona precedentes acerca da ilegalidade da prova. Assevera que a prisão do paciente carece de fundamentação, não estando presentes seus requisitos legais. Alega que o paciente esclareceu os fatos em seu depoimento, segundo o qual exerce a função de motoboy e que apenas realizou a entrega dos entorpecentes, cobrando exclusivamente o valor da corrida. Aduz que a quantidade da droga, por si só, não justifica a prisão cautelar. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, trabalho e residência fixa. Alega a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa. Requer, ao final, o deferimento da medida liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Compulsando o caderno processual, observa-se que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, com os seguintes fundamentos (ID 80093969): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Ao autuado é imputada a prática do crime previsto na Lei11343/06, art. 33, caput. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ELON JAYLON SOARES REIS, nascido em 02/09/2001, filho de NATANAEL REIS GUIDA e de HELENA SOARES DA ROCHA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Inicialmente, no que diz respeito à ilegalidade da busca domiciliar, convém registrar que a questão se encontra pendente de análise pelo Juízo de origem, de forma que seu exame inicial, nesta sede, poderia gerar indevida supressão de instância. Ademais, conforme se depreende da denúncia oferecida contra o paciente (ID 80093968), a busca domiciliar foi realizada após a prisão em flagrante do paciente na posse de drogas retiradas da referida residência, ocasião na qual o paciente admitiu que buscou a droga no endereço monitorado e que realizava entregas para “Arlisson de tal” há cerca de duas semanas, recebendo R$ 10,00 por serviço prestado. Assim, considerando a situação de flagrância e o fato de que se trata de crime permanente, os policiais dirigiram-se à referida residência, na qual foi localizada, na área comum de acesso, uma caixa térmica contendo grande quantidade de cocaína, maconha, compridos de MDA, 4 balanças de precisão, 2 rolos de papel filme, além da quantia de R$100,00 em espécie. Dessa forma, ao contrário do que afirma o impetrante, não se verifica, de plano, ilegalidade na prisão em flagrante do paciente e na consequente busca domiciliar. Com efeito, a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora está pautada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Como se observa, o paciente foi preso em flagrante na posse de duas porções de cocaína, enquanto participava de suposto esquema de “iFood de drogas”, utilizando-se do transporte em uma motocicleta. Inclusive, o paciente confirmou sua participação na difusão ilícita de entorpecentes, o que revela o seu envolvimento na seara delitiva, a periculosidade social do agente e a necessidade de se acautelar a ordem pública. No mais, está também atendido o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, já que o crime que lhe é imputado é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Frise-se que eventuais condições favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a constrição cautelar, quando preenchidos os vetores para a decretação da medida, como ocorre na hipótese. Em sentido análogo, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO E ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. ADMISSÃO PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, da tese de desclassificação do delito e do suposto regime inicial de cumprimento da pena para fins de aferir a proporcionalidade da prisão, eis que se trata de matéria afeta ao mérito, comportando discussão somente após a sentença 2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 3. Mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, quando mantido hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciado comportamento destemido do paciente, face ao modus operandi adotado, em tese, na execução dos delitos. 4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. 6. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 7. Habeas Corpus admitido em parte e, na extensão, ordem denegada. (Acórdão 1957138, 0750903-89.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/12/2024, publicado no DJe: 27/01/2025) (g.n.) Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida mais adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Por fim, é importante ressaltar que a via estreita do habeas corpus não comporta a análise aprofundada de provas, como pretende o impetrante, cuja apreciação deve ser realizada em sede de cognição exauriente, pelo Juízo natural da causa e com observância do devido processo legal. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostra garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Não se vislumbra, pois, a ilegalidade da segregação cautelar, decretada para preservação da ordem pública, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Dessa forma, considerando que os fundamentos da decisão rechaçada assentam em elementos precisos e concretos, ao menos neste exame prefacial, encontra-se justificada a manutenção da constrição cautelar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de janeiro de 2026 Desembargador ESDRAS NEVES Relator